Tribunal: TRF3
Processo: 0000766-47.2012.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
70/366)

0000766-47.2012.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO PARCELAMENTO. LEI No 11.941/09. PRAZO CONSOLIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS.APELAÇÃO AUTORA IMPROVIDA. APELAÇÃO UF PROVIDA.

- O art. 155-A, do Código Tributário Nacional, estabelece que o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, no caso vertente, a Lei n.o 11.941/09.

- Como é cediço o parcelamento instituído pela Lei n.o 11.941/09 é uma faculdade concedida ao contribuinte que, por meio de um ajuste realizado com o Fisco, é beneficiado por um regime especial de consolidação e parcelamento de débitos fiscais.

- A Lei no 11.941/09 e Portaria Conjunta RFB/PGFN no 2/2011 regulamentam a matéria.

- A Portaria 2/2011 extraiu seu fundamento de validade na Lei n.o 11.941/09, sendo que o descumprimento do prazo revela-se como causa excludente do benefício fiscal, não podendo existir flexibilidade e dilação do prazo.

- A adesão ao parcelamento é faculdade do contribuinte, o qual deve observar rigorosamente as obrigações legais decorrentes do benefício fiscal pleiteado. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte

-In casu, não se vislumbra qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visto que a exclusão da apelante do programa de parcelamento, observou as prescrições estabelecidas na legislação tributária.

-Em razão da improcedência do pedido, e considerando a atuação e o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa quando da sua propositura (R$ 2.282.530,92 em 11/01/2012), o local da prestação do serviço, o trabalho realizado, o tempo despendido para o seu deslinde e a complexidade da demanda, fixo os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da causa.

-Anote-se, entretanto, que os honorários advocatícios fixados nos termos em que disposto no art. 20 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época interposição do recurso.

-Apelação autora improvida.

-Apelação UF provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000766-47.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: GILBERTO DE CASTRO MOREIRA JUNIOR - SP107885-A, CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO - SP138927-A

APELADO: PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELADO: GILBERTO DE CASTRO MOREIRA JUNIOR - SP107885-A, CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO - SP138927-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000766-47.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: GILBERTO DE CASTRO MOREIRA JUNIOR - SP107885-A, CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO - SP138927-A

APELADO: PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELADO: GILBERTO DE CASTRO MOREIRA JUNIOR - SP107885-A, CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO - SP138927-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por PHOENIX CONTACT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e pela União Federal em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido, objetivando a reinclusão da autora no parcelamento previsto na Lei n. 11.941/09. A r. sentença fixou ainda, os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrados nos termos do art. 20, §4o do Código de Processo Civil.

Em suas razões de apelo, a autora, alega, em síntese, que a rescisão do parcelamento em razão da não observância do prazo para consolidação, fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A União Federal, sustenta, que os honorários advocatícios fixados em valor irrisório. Pede a reforma do julgado em relação a tal ponto.

Com contrarrazões..

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000766-47.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: GILBERTO DE CASTRO MOREIRA JUNIOR - SP107885-A, CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO - SP138927-A

APELADO: PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELADO: GILBERTO DE CASTRO MOREIRA JUNIOR - SP107885-A, CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO - SP138927-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Pretende a autora, ora apelante, a reforma da decisão, para que sejam concedidas as benesses do parcelamento previsto na Lei n. 11.941/09.

Com relação ao parcelamento , o art. 155 - A do Código Tributário Nacional dispõe:

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.

§ 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas.

Como é cediço, o parcelamento instituído pela Lei n.o 11.941/09 é uma faculdade concedida ao contribuinte que, por meio de um ajuste realizado com o Fisco, é beneficiado por um regime especial de consolidação e parcelamento de débitos fiscais.

A Lei no 11.941/09 e Portaria Conjunta RFB/PGFN no 02/2011 regulamentam a matéria nos seguintes termos:

Lei 11.941, de 27 de maio de 2009

Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no Parcelamento Especial - PAES, de que trata a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, no Parcelamento Excepcional - PAEX, de que trata a Medida Provisória no 303, de 29 de junho de 2006, no parcelamento previsto no art. 38 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no parcelamento previsto no art. 10 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, mesmo que tenham sido excluídos dos respectivos programas e parcelamentos, bem como os débitos decorrentes do aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI oriundos da aquisição de matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com incidência de alíquota 0 (zero) ou como não-tributados.

(...)

Art. 12. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas respectivas competências, editarão, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação desta Lei, os atos necessários à execução dos parcelamentos de que trata esta Lei, inclusive quanto à forma e ao prazo para confissão dos débitos a serem parcelados.

Portaria Conjunta PGFN/RFB no 02/2011

Art. 1o Para consolidar os débitos objeto de parcelamento ou de pagamento à vista com utilização de créditos decorrentes de Prejuízo Fiscal ou de Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de que tratam os arts. 15 e 27 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009, o sujeito passivo deverá realizar os procedimentos especificados, obrigatoriamente nas etapas definidas a seguir:

I - no período de 1o a 31 de março de 2011:

a) consultar os débitos parceláveis em cada modalidade; e

b) retificar modalidades de parcelamento, se for o caso;

II - no período de 4 a 15 de abril de 2011, prestar as informações necessárias à consolidação, no caso de pessoa jurídica optante por modalidade de pagamento à vista com utilização de créditos decorrentes de Prejuízo Fiscal ou de Base de Cálculo Negativa da CSLL;

III - no período de 2 a 25 de maio de 2011, prestar as informações necessárias à consolidação:

a) de todas as modalidades de parcelamento, no caso de pessoa física; e

b) da modalidade de Parcelamento de Débitos Decorrentes do Aproveitamento Indevido de Créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no caso de pessoa jurídica;

IV - no período de 7 a 30 de junho de 2011, prestar as informações necessárias à consolidação das demais modalidades de parcelamento, no caso de pessoa jurídica submetida ao acompanhamento econômico-tributário diferenciado e especial no ano de 2011; ou de pessoa jurídica que optou pela tributação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da CSLL no ano-calendário de 2009 com base no Lucro Presumido, cuja Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do exercício de 2010 tenha sido apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 4, de 24 de maio de 2011)

V - no período de 6 a 29 de julho de 2011, prestar as informações necessárias à consolidação das demais modalidades de parcelamento, no caso das demais pessoas jurídicas.

(...)

§ 2o Os procedimentos de que trata esta Portaria deverão ser realizados exclusivamente nos sítios da RFB ou PGFN na Internet, respectivamente, nos endereços http://www.receita.fazenda.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br, até as 21 (vinte e uma) horas (horário de Brasília) do dia de término de cada período discriminado no caput.

Ora, é sabido que a Portaria 02/2011 extraiu seu fundamento de validade da Lei n.o 11.941/09, sendo que o descumprimento do prazo revela-se como causa excludente do benefício fiscal, não podendo existir flexibilidade e dilação do prazo.

Ademais, a adesão ao parcelamento é faculdade do contribuinte, o qual deve observar rigorosamente as obrigações legais decorrentes do benefício fiscal pleiteado.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte (QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 341125 - 0014228-90.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 15/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/09/2018 )

In casu, não vislumbro qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visto que a exclusão da apelante do programa de parcelamento observou as prescrições estabelecidas na legislação tributária.

Em razão da improcedência do pedido, e considerando a atuação e o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa quando da sua propositura (R$ 2.282.530,92 em 11/01/2012), o local da prestação do serviço, o trabalho realizado, o tempo despendido para o seu deslinde e a complexidade da demanda, fixo os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da causa.

Anote-se, entretanto, que os honorários advocatícios fixados nos termos em que disposto no art. 20 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época interposição do recurso.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da autora, e dou provimento à apelação da União Federal, para fixar os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da causa, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO PARCELAMENTO. LEI No 11.941/09. PRAZO CONSOLIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS.APELAÇÃO AUTORA IMPROVIDA. APELAÇÃO UF PROVIDA.

- O art. 155-A, do Código Tributário Nacional, estabelece que o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, no caso vertente, a Lei n.o 11.941/09.

- Como é cediço o parcelamento instituído pela Lei n.o 11.941/09 é uma faculdade concedida ao contribuinte que, por meio de um ajuste realizado com o Fisco, é beneficiado por um regime especial de consolidação e parcelamento de débitos fiscais.

- A Lei no 11.941/09 e Portaria Conjunta RFB/PGFN no 2/2011 regulamentam a matéria.

- A Portaria 2/2011 extraiu seu fundamento de validade na Lei n.o 11.941/09, sendo que o descumprimento do prazo revela-se como causa excludente do benefício fiscal, não podendo existir flexibilidade e dilação do prazo.

- A adesão ao parcelamento é faculdade do contribuinte, o qual deve observar rigorosamente as obrigações legais decorrentes do benefício fiscal pleiteado. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte

-In casu, não se vislumbra qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visto que a exclusão da apelante do programa de parcelamento, observou as prescrições estabelecidas na legislação tributária.

-Em razão da improcedência do pedido, e considerando a atuação e o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa quando da sua propositura (R$ 2.282.530,92 em 11/01/2012), o local da prestação do serviço, o trabalho realizado, o tempo despendido para o seu deslinde e a complexidade da demanda, fixo os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da causa.

-Anote-se, entretanto, que os honorários advocatícios fixados nos termos em que disposto no art. 20 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época interposição do recurso.

-Apelação autora improvida.

-Apelação UF provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da autora, e dar provimento à apelação da União Federal, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.